Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso contra sentença que rejeitou embargos à execução, mantendo a validade do título executivo e da penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar: (i) se a gratuidade de justiça deve ser mantida; (ii) se houve cerceamento de defesa; (iii) se a parte indicada no polo passivo da demanda é ilegítima; (iv) se é aplicável a teoria da exceção do contrato não cumprido; (v) se o título padece de alguma nulidade por vício de consentimento; (vi) se é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel em alienação fiduciária; (vii) se há impenhorabilidade do bem por ser bem de família e (viii) se o caso requer outorga uxória.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça é mantida, pois a movimentação financeira da apelante não excede 05 (cinco) salários mínimos, conforme parâmetros da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF e arts. 98 e 99 do CPC.
4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas consideradas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, diante da suficiência documental.
5. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois o contrato de mútuo foi firmado entre as partes, com transferência de valores comprovada, ainda que por conta jurídica do apelado.
6. A exceção de contrato não cumprido não se aplica, pois houve efetiva concessão do mútuo, comprovada por depósitos bancários.
7. Não se verifica vício de consentimento no contrato, lavrado em cartório e com testemunhas, nem nulidade do título executivo. Com o recebimento da quantia em conta bancária, acaso houvesse vício de consentimento na realização do negócio jurídico, cabia à beneficiária tomar as providências cabíveis para a devolução do valor.
8. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é admitida pelo art. 835, XII, do CPC e pela jurisprudência desta Corte de Justiça.
9. A impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando o imóvel é oferecido como garantia real e a dívida reverte em benefício da entidade familiar, conforme tese fixada no Tema 1261 do STF.
10. Ausente necessidade de outorga uxória, pois o bem foi atribuído exclusivamente à apelante na partilha.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas desnecessárias. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é admitida pelo CPC. 3. A impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando a dívida reverte em benefício da entidade familiar."